Tribunal: TJSP
Processo: 2015939-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
RECURSO – Interesse recursal – Inocorrência - Decisão que reconheceu fraude à execução na doação de cota parte de imóvel pertencente ao coexecutado, ora agravante – Insurgência do coexecutado, sob a alegação de que a doação do imóvel é válida e que o imóvel é bem de família - Inadmissibilidade – Executado não pode defender em nome próprio interesse de terceira – Exegese dos arts. 18 e 996,

Ementa:
RECURSO – Interesse recursal – Inocorrência - Decisão que reconheceu fraude à execução na doação de cota parte de imóvel pertencente ao coexecutado, ora agravante – Insurgência do coexecutado, sob a alegação de que a doação do imóvel é válida e que o imóvel é bem de família - Inadmissibilidade – Executado não pode defender em nome próprio interesse de terceira – Exegese dos arts. 18 e 996, "caput", do CPC – Tema recursal (bem de família) que não foi submetido à análise do juiz da causa – Somente quando houver um pronunciamento judicial sobre a impenhorabilidade ou não do imóvel é que a parte poderá recorrer – Recurso não conhecido.